Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-85.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CTB. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CULPABILIDADE DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante apenas a pena de multa no valor de 10 (dez) dias multa, fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Insurge-se o apelante quanto à falta de provas para demonstrar a presença real de perigo de lesão gerado pela conduta do apelante. Adverte que a sentença se baseou exclusivamente no depoimento dos policiais, conferindo-lhes um peso considerável na fundamentação. Requer a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido da acusação que lhe é imputada. Contrarrazões apresentadas (ID 51169788). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 51794479).
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. O crime previsto no art. 309, caput, do Código Penal consiste em “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”. Nota-se, na espécie que a materialidade e autoria restaram comprovados, pelo Termo Circunstanciado no 089266-2022, bem como pelos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, além da confissão do apelante por ocasião de seu interrogatório.
4. Em relação aos depoimentos dos policiais, trata-se de prova subjetiva colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se mostraram seguros e coesos, confirmando os fatos da denúncia e a confissão do apelante. Não há nos autos nada que invalide tais declarações, neste sentido a jurisprudência dessa Turma Recursal: “Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.” (APC 0707942-53.2022.8.07.0017. Relatora Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES. Acórdão 1756125).
5. Portanto, nenhum óbice em fundamentar a sentença com o depoimento dos policiais quando estiverem em consonância com as demais provas dos autos, além do referido depoimento possuir presunção de veracidade e legitimidade.
6. O conjunto probatório foi devidamente analisado pela douta magistrada, que afastou a tese defensiva de atipicidade da conduta, confira-se: “Ressalta-se que não basta simples presunção de que a inexistência de permissão para dirigir ou habilitação gera perigo à incolumidade de terceiros. Assim, se houver perigo de dano concreto, caracteriza crime e se, ao contrário, não houver demonstração objetiva da potencialidade, fica consubstanciada mera infração administrativa. Na hipótese dos autos, o réu confessou que conduzia veículo sem a devida permissão ou habilitação. Cumpre frisar que a entrada na contramão comprova o risco à segurança da coletividade no trânsito, gerando não só o perigo no campo da abstração, mas, efetivamente, a concretude do dano, fato que poderia ter sido evitado se o réu tivesse permissão ou habilitação para dirigir. Registra-se que a mera alegação de procedeu dessa forma para fugir do trânsito intenso não afasta a conduta ilícita do acusado. Verifica-se, pois, que o acervo probatório não deixa qualquer margem de dúvida de que o réu não apenas conduziu veículo automotor sem ter habilitação para tanto, como, também, gerou perigo de dano, consistente no risco de colisão com outros veículos que trafegavam na faixa inversa.” Assim, os fatos descritos nos autos se adequam ao tipo penal do art. 309 do CTB, sua conduta gerou concretamente perigo de dano, razão pela qual inviável o pleito absolutório.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.